Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730164-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A Embargados: Manoelito Gomes de Andrade Luiz Alberto Gomes de Andrade D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 50899416). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator